Tribunal: STF
Processo: Rcl 59602
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. RE 855.178 (TEMA N. 793/RG). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. CONTROVÉRSIA NÃO ABORDADA. RE 1.366.243 (TEMA N. 1.234/RG). SOBRESTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Ao apreciar o RE 855.178 (Tema n. 793/RG), o Supremo se limitou a assentar a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, destacando caber à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    2. O Plenário reconheceu a repercussão geral da matéria debatida no RE 1.366.243 (Tema n. 1.234/RG), atinente ao específico aspecto da necessidade de a União ser incluída no polo passivo de demandas que versam sobre fornecimento de medicações registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizadas no Sistema Único de Saúde (SUS).



    3. Uma vez pretendido o fornecimento de medicamento não padronizado, mostra-se adequado o sobrestamento do recurso extraordinário na origem até o desfecho do Tema n. 1.234/RG, inexistindo aderência temática relativamente à tese firmada no Tema n. 793/RG.



    4. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias – quanto à natureza dos medicamentos pleiteados, se padronizados ou não – demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 



    5. Agravo interno desprovido.